Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-51.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FIM DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA E CONTÍNUA. DESCARACTERIZAÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL. CONFISSÃO.

1. A Constituição Federal, no artigo 226, § 3o, e o Código Civil, no artigo 1.723, reconheceram como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

2. O magistrado é o destinatário final da prova e, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, ao formar seu livre convencimento, deve apreciar as provas produzidas e rejeitar aquelas que considerar desnecessárias ao deslinde da causa.

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento.

4. Cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxório, a data de início e fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família.

5. Por ter sido confessado, em audiência, o fim da união estável, correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

7. Recurso conhecido e desprovido.